Tribunal: TJPA
Processo: 0809036-24.2018.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809036-24.2018.8.14.0006

APELANTE: OLAVO BILAC BRASIL

APELADO: COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA. AQUISIÇÃO IMÓVEL. SISTEMA FINANCEIRO HABITAÇÃO. FINANCIAMENTO QUITADO POR MEIO DA LEI 10.150/2000. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA FIRMADO NO ANO DE 2006. NOVAÇÃO DO DÉBITO REALIZADA NA VIGÊNCIA DO ATUAL CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. AUSÊNCIA DE CAUSA INTERRUPTIVA, MESMO TENDO SIDO OPORTUNIZADO AO RÉU DEMONSTRAR. CONFIRMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECLARADA NA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO PARA contra sentença proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos ação declaratória de prescrição de dívida (proc. Nº 0809036-24.2018.8.14.0006), ajuizada por OLAVO BILAC BRASIL.

O autor, ora apelado e na qualidade mutuário do Sistema Financeiro da Habitação, celebrou contrato de compra e venda de imóvel residencial com a requerida, obrigando-se a pagar mensalmente determinada importância. Segue afirmando que por questão de saúde, tornou-se inadimplente e, posteriormente, assinou Termo de Confissão de Dívida (nº 39.2012-7) no valor de R$3.702,33(três mil, setecentos e dois reais e trinta e três centavos) e assinado em 31/05/2006, portanto, há mais de doze anos da propositura da ação, estando prescrita a dívida representada nesse documento.

Com base nesses argumentos, requereu a declaração de prescrição da dívida, isentando o autor dessa obrigação.

Na contestação, a réu aduziu que o autor ainda tinha saldo devedor residual de R$14.048,60 (quatorze mil, quarenta e oito reais e sessenta centavos) decorrente do Termo de Confissão de Dívida, que foi celebrado com prazo de 100 (cem) meses, sendo que o vencimento da primeira prestação foi em 30/04/2006 e a última em 31/05/2014 e, por isso, ainda não havia decorrido o prazo prescricional.

Réplica refutando as alegações da defesa e rogando pela procedência do pleito inicial.

No ID 6263903, consta decisão saneadora do feito, que fixou os pontos controvertidos e a distribuição do ônus probatório.

Em seguida, a demandada juntou o Termo de Confissão de Dívida e o Contrato de Promessa de Compra e Venda do imóvel devidamente assinados.

Em mais uma oportunidade, o juízo singular concedeu prazo para que as partes informassem se pretendiam produzir mais alguma prova ou se concordavam com o julgamento do feito no estado em que se encontrava, contudo, não houve manifestação dos litigantes.

Após, foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“Ante o exposto julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor para PRONUNCIAR a prescrição da dívida constante na confissão de dívida firmada pelo autor constante no ID n. 17397229 desde 01/06/2019.

Extingo o feito com resolução do mérito nos termos do art. 487, II do CPC/15

Condeno a requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios de sucumbência os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.”

Inconformada, a ré interpôs o presente recurso de apelação aduzindo ter sido equivocada a prescrição quinquenal porque o contrato foi firmado em 12.12.1989, ou seja, antes do atual Código Civil, devendo incidir o prazo anterior que era de 20 (vinte) anos porque, quando da entrada em vigor da nova legislação, já havia transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Dessa maneira, a dívida poderia ser cobrada até 2023. Além disso, o prazo final de 100 (cem) meses do Termo de Confissão de Dívida ocorreu em 01/06/2019 e, sendo prestações de trato sucessivo, o prazo prescricional contaria a partir da data da última parcela do contrato.

Ao final, postulou pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a ação, invertendo o ônus sucumbenciais.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 1º de agosto de 2022.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Conforme relatado, pretende o recorrente a reforma da sentença que declarou prescrita a dívida constante no Termo de Confissão de Dívida nº 39.2012-7 (ID 6263906).

O inconformismo girou em torno da aplicação errônea da prescrição quinquenal e não ocorrência do termo final para cobrança da dívida, vez que se tratava de prestação de trato sucessivo.

Penso não assistir razão o recorrente.

Digo isso porque, embora o contrato de promessa de compra e venda do imóvel tenha sido firmado em 12.12.1989, estabelecendo que o prazo de 300 (trezentos) meses para o pagamento da obrigação nele firmada, esse financiamento foi quitado pela Lei 10.150/2000, conforme informação prestada pela própria apelante, conforme carta datada de 31.05.2006 (ID 6263890):

Faço transcrição do trecho que interessa:

“Prezado(a) Senhor(a): Olavo Bilac Brasil e outro

O financiamento de seu imóvel foi quitado através do benefício da Lei 10.150/200. Esse benefício não permitia a quitação em financiamentos com atraso de pagamento, entretanto, como é de seu conhecimento o Governo do Estado, através da COHAB, lhe facilitou esta possibilidade através de um acordo para pagamento das prestações em atraso.”

A partir desse acordo, foi firmado o Termo de Confissão de Dívida nº 39.2012-7, que ora se discute se houve ou não prescrição da pretensão executiva. Com a assinatura desse documento em 17/03/2006 (ID 6263906 - Pág. 1) ocorreu novação da dívida e, tendo sido firmado na vigência do atual Código Civil, não há que se falar em aplicação dos prazos da lei revogada.

E como se trata de termo de confissão de dívida, encontra-se submetido ao prazo prescricional de cinco anos, previsto no artigo 206, § 5º, inciso I do Código Civil de 2002, que estabelece o prazo de cinco anos, estando correta o entendimento firmado na primeira instância quanto à prescrição quinquenal.

Ademais, tratando-se de relação jurídica continuada, a contagem do prazo prescricional deve ser feita a partir do vencimento da última parcela contratada, que, no caso concreto ocorreu em 30/08/2014 (cem meses a contar de 30/04/2006), sendo, portanto, o termo final da prescrição o dia
30/08/2019
. E não obstante tenha sido oportunizado que o ora apelante trouxesse provas sobre eventual prova da possibilidade de exigência do pagamento (ou seja, alguma causa interruptiva), nada foi apresentado, estando evidente a ocorrência da prescrição, impondo-se a manutenção da sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação, no entanto,
NEGO-LHE
provimento para manter a sentença em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 23/08/2022